Tribunal: TJMT
Processo: 0008366-14.2015.8.11.0004
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008366-14.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Estelionato]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Wellington Pereira dos Santos (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOAO DIVINO BRAZ FERREIRA - CPF: 329.414.631-00 (VÍTIMA), Gilson Ribeiro de Almeida (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS (APELANTE), GILSON RIBEIRO DE ALMEIDA (VÍTIMA), SUELY INÁCIA FERREIRA DUARTE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E DESPROVEU O RECURSO DA DEFESA.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO –

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA –

PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA – DOSIMETRIA – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – CULPABILIDADE E MAUS ANTECEDENTES – ALTERAÇÃO PARA O INICIAL SEMIABERTO – RÉU REINCIDENTE – AFASTAMENTO DA ISENÇÃO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – COMPETÊNCIA JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – APELO DEFENSIVO DESPROVIDO – APELO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

A existência de
“anotações aptas a negativar os antecedentes criminais, inclusive por crimes patrimoniais, permite maior reprovação do que a dispensada a quem registra um único evento delituoso antecedente, em respeito aos princípios da individualização das penas e da proporcionalidade”
(STJ, AgRg no HC no 565.181/MS).

“Em se tratando de condenado reincidente, ainda que a pena final seja inferior a 4 (quatro) anos e não haja circunstâncias judiciais desfavoráveis, é vedada a fixação do regime aberto, por imperativo legal constante do art. 33, § 2.o, alínea c, do Código Penal, sendo o regime prisional semiaberto o mais brando legalmente admitido”
(STJ, AgRg no AREsp 1776666/SP).

Respeitados os princípios do contraditório e ampla defesa, bem como o da razoabilidade, deve ser mantido o
quantum
indenizatório fixado na sentença.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e por
Wellington Pereira dos Santos
, tirado em face de sentença que condenou o acusado, pela prática do crime tipificado no art. 155, §4o, inciso II, do Código Penal, m regime aberto, ao final substituída por pena restritiva de direito, bem como julgou extinta a punibilidade do denunciado quanto ao crime de estelionato.

Nas razões recursais,
o órgão ministerial requer a revisão na dosimetria da pena aplicada ao apelado, bem como a exclusão da isenção das custas processuais.

Instada a se manifestar, a Defensoria Pública, nas contrarrazões ao apelo, rechaçou os argumentos ministeriais, pugnando ao final pelo desprovimento do recurso (Id. 157619485).

Em razões recursais, a Defensoria Pública, requer a absolvição do réu sustentando a ausência de potencialidade lesiva do delito, pede a aplicação do princípio da insignificância e, subsidiariamente, a aplicação da pena base no mínimo legal, bem como a exclusão da indenização a vítima (Id. 157619483).

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público, manifesta-se pelo desprovimento do recurso da defesa (Id. 157619488).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo manifesta-se pelo provimento do apelo interposto pelo representante do Ministério Público Estadual de piso e pelo desprovimento do apelo interposto pela defesa (Id. 158621195).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia que
Wellington Pereira dos Santos
, foi denunciado por infração aos artigos 171, “
caput
”, e artigo 155, § 4°, inciso II, na forma do artigo 69 todos do Código Penal, porque no período entre junho e 14/7/2015, teria obtido para si, vantagem ilícita, mediante fraude, em desfavor da vítima Gilson Ribeiro de Almeida. No mesmo período, o réu teria subtraído, mediante fraude, bens pertencentes à vítima João Divino Braz Ferreira.

Segundo restou apurado, a vítima João Divino relatou em Juízo que teve 3 (três) galinhas furtadas em sua residência, narrando que o réu chegou ao local e questionou se ele teria tais animais para venda. Sendo levado aos fundos da residência, o réu indicou que queria levar as aves.

Segue noticiando que, já na frente da residência, o acusado lhe questionou se teria um saco para acondicionar as galinhas para transporte, nesse momento a vítima foi até os fundos da residência e ao retornar para a parte posterior, não encontrou o réu. Informa que realizou o reconhecimento do acusado em sede policial. Que a
res furtiva
não foi restituída.

A testemunha Suely relatou em juízo que também soube que a vítima João Divino teve galinhas furtadas pelo réu, que teria lhe enganado fingindo que iria comprá-las, sendo que enquanto a vítima providenciava um saco para transporte, o réu fugiu do local com os animais.

Interrogado em juízo, o réu negou a prática delitiva que lhe é imputada, aduzindo que não cometeu os fatos em tela. Afirma que cometeu outros delitos naquela comarca, mas que não praticou o crime em apuração nos presentes autos.

Diante desses fatos, a denúncia foi julgada parcialmente procedente, e o réu condenado por furto qualificado, tipificados nos arts. 155, § 4o, incisos II (fato 1),

bem como foi julgado extinta a punibilidade do acusado quanto ao crime de estelionato (fato 2).

A existência material e a autoria do delito narrado na denúncia encontra-se devidamente comprovada nos documentos constantes destes autos, boletim de ocorrências; termo de reconhecimento de pessoa; relatórios policiais, bem como através da oitiva da vítima e pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal que sequer foram alvos de impugnação pela defesa do apelante.

Do recurso de Wellington Pereira dos Santos

A defesa pugna pela absolvição do réu seja pelo reconhecimento da atipicidade de sua conduta em face da aplicação do princípio da insignificância ou pela aplicação da bagatela imprópria.

Pois bem. O recurso da defesa
não
merece provimento.

Isso porque, acerca do tema, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta no sentido de que, para a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, deve levar-se em consideração os seguintes vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada, (HC n. 121.903, Rel. Min. Luiz Fux).

Na mesma vertente da orientação do Superior Tribunal de Justiça, reconhece a aplicação do princípio da insignificância como causa de atipicidade da conduta desde que presentes, na hipótese, os requisitos supramencionados, condicionando, no entanto, o aludido reconhecimento à análise do comportamento do agente, mormente se já responde a outras ações penais ou tenha praticado o delito, em concurso de agentes (STJ: HC 195.114/RS, 5a Turma, Rel. Min. ADILSON VIEIRA MACABU (Des. convocado do TJ/RJ).

No presente caso, afastar a tipicidade da conduta perpetrada pelo acusado seria premiá-lo e estimulá-lo a praticar novos pequenos delitos, na certeza da impunidade, razão pela qual não deve ser observado apenas o valor do objeto subtraído, mas sim toda a situação de forma mais abrangente.

E mesmo que o prejuízo patrimonial da vítima imediata seja relativamente pequeno, a conduta não pode ser tida como insignificante para a sociedade como um todo, pois como bem destacado por Sérgio de Oliveira Médici:

“Não existem tipos penais de bagatela - fato que significaria descumprir a lei - mas sim infrações que, por suas circunstâncias próprias, evidenciam uma ínfima consequência lesiva.
O princípio da insignificância exige uma análise profunda do desvalor do dano, da ação penal e da
culpabilidade em cada processo
, de forma a estabelecer a irrelevância do fato para o direito penal.
”
(Revista Brasileira de Ciências Criminais. São Paulo. Ed. Revista dos Tribunais. V. 5, p. 136).

Ademais, este valor claramente pode ser considerado insignificante, entretanto, os requisitos exigidos para a aplicação da benesse são cumulativos e a pretensão da defesa esbarra na habitualidade delitiva verificada no histórico criminal do apelante.

A aplicação do princípio da insignificância causa excludente de tipicidade material, não raro, constitui tarefa árdua, sobretudo porque não se perfaz mediante fórmulas prontas, senão a partir da análise de elementos do caso concreto, a demandar o exame do preenchimento de certos requisitos objetivos e subjetivos exigidos para o seu reconhecimento, traduzidos no reduzido valor do bem tutelado e na favorabilidade das circunstâncias em que foi cometido o fato criminoso e de suas consequências jurídicas e sociais.

Conforme demonstrado pelo Juízo
a quo
,
“as declarações do próprio réu em sede policial e da testemunha SUELY,
tenho como incabível o reconhecimento do princípio da bagatela no caso dos autos, dada a reiteração delitiva do implicado que à época estava a cometer diversas infrações criminais nesta urbe
”
(Id.157619469).

Tais fatores demonstram a reprovabilidade do comportamento do agente, bem como a relevância penal da lesão ao bem jurídico patrimônio, sendo suficientes a embasar a incidência do Direito Penal como forma de coibir a reiteração delitiva, a fim de evitar que adote pequenos crimes patrimoniais como meio de vida.

A propósito, o colendo STJ vem entendendo que:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. INSIGNIFICÂNCIA DA CONDUTA. INVIÁVEL. VASTO HISTÓRICO CRIMINAL. VALOR DA RES FURTIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. 1. A Terceira Seção desse Superior Tribunal de Justiça, a partir do julgamento do EAREsp 221.999/RS, reconheceu que
o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva,
salvo excepcionalmente, quando as instâncias ordinárias entenderem ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas. 2. O vasto histórico criminal, com condenação anterior pelo delito de furto, aliado ao valor da res furtiva (acima de 10% do salário mínimo ao tempo do crime), afasta a aplicabilidade da insignificância. Precedentes do STJ e STF. 3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no RHC n. 166.715/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022) Destaquei

Portanto, não prospera o pedido de absolvição por intermédio do princípio da bagatela.

Por derradeiro, não merece acolhimento à tese da defesa em relação ao afastamento da condenação quanto a obrigação da reparação de dano à vítima.

É cediço que o Código de Processo Penal, por meio de seu artigo 387, inciso IV, permite ao juiz determinar, no próprio bojo da sentença condenatória,
“valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”.

Portanto, a obrigação de reparação do dano nada mais é que um efeito da própria sentença condenatória (artigo 91, I do Código Penal), fatos que, indicam sua legitimidade para o pleito de materialização (fixação da indenização), no próprio Juízo criminal, da obrigação de ressarcir que decorrerá da sentença condenatória.

Do recurso interposto pelo Ministério Público.

O órgão ministerial, ao recorrer da sentença condenatória, insurgiu-se acerca da dosimetria da pena, regime inicial de cumprimento desta, bem como da isenção das custas e despesas processuais.

A Promotoria manifestou insatisfação a respeito da aplicação da pena em seu patamar mínimo, mencionando a existência de circunstâncias judiciais que deveriam ter sido valoradas.

Em parte, comporta razão o argumento Ministerial a respeito da dosimetria aplicada, visto que o raciocínio dosimétrico deve ser corrigido.

De fato, como destacado pelo Ministério Público nas razões,
“a conduta perpetrada pelo recorrente revela-se altamente reprovável, não sendo possível a aplicação do aludido princípio, diante do não preenchimento dos requisitos necessários,
visto ser o réu contumaz na prática de ilícitos
”,
aumentando, desse modo, a reprovabilidade de sua ação.

Igualmente, “os maus antecedentes” encontram-se presentes, uma vez que, ao analisar o relatório de situação processual executória do acusado é possível notar nos autos de PEP n.o 2000011-39.2019.8.11.0004, em trâmite no Juízo de Execução Penal de Barra do Garças/MT, deflui-se que o sentenciado ostenta condenação por fato anterior, com trânsito posterior ao presente caso penal (0006748-34.2015.8.11.0004), circunstância esta, de acordo com o posicionamento do STJ, perfeitamente possível de ser reconhecida como negativa atinente aos maus antecedentes, mesmo que o trânsito em julgado ocorra posteriormente à data do fato.

Ademais, em segunda fase de dosimetria de pena, verifica-se que o sentenciado em questão, ostenta condenação com trânsito em julgado apta a configurar a agravante da reincidência, isso porque possui condenação acerca de fatos praticados anteriormente ao ilícito ora em apuração, com trânsito em julgado, igualmente anterior ao presente caso penal (Ação Penal 7036-55.2010.811.0004, código 102033 e Executivo de Pena 7181-

72.2014.811.0004), circunstância esta, perfeitamente possível de ser reconhecida como agravante da reincidência, sem configurar
bis in idem.

De outro modo, a não recuperação dos bens subtraídos constitui fator comum aos delitos patrimoniais, conforme entendimento jurisprudencial do STJ, não se mostrando válido à exasperação da pena-base a título de consequências do delito (AgRg no AREsp 0012182-25.2015.8.08.0024 ES 2017/0189946-0, relator Ministro Nefi Cordeiro, 6a Turma).

Deste modo, a existência de “
anotações aptas a negativar os antecedentes criminais, inclusive por crimes patrimoniais, permite maior reprovação do que a dispensada a quem registra um único evento delituoso antecedente, em respeito aos princípios da individualização das penas e da proporcionalidade”
(STJ, AgRg no HC no 565.181/MS - Relatora: Min. Laurita Vaz - 1o.12.2021).

Em caso semelhante, o c. STJ entendeu razoável o aumento da pena-base no patamar de 1/4 (um quarto) ao considerar os
“maus antecedentes”
(HC no 437107/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik)

Sendo assim, redimensiona-se a pena-base a 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem atenuantes.

De toda sorte, o c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que
“a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada uma, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”
(HC no 447.857/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca).

Verifico que não há como ser afastada a agravante da reincidência não reconhecida pelo juízo de primeiro grau na segunda etapa das penas aplicadas ao apelante, uma vez que ficou demonstrado que ele é reincidente, porque tem outra condenação que transitou em julgado antes da prática do crime apurado nesta ação penal, consoante se infere do Processo Executivo,

a justificar o agravamento da pena na
“fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas
” (STJ, HC no 578.638/SC - Relator: Min. Felix Fischer).

Com relação às causas de aumento e de diminuição da pena, mantenho o entendimento do magistrado de primeira instância, o qual entendeu ausentes qualquer causa.

Por efeito, readéqua-se a pena provisória para 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, correspondente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Verifica-se que não é possível a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, em razão do não preenchimento do inciso III, do artigo 44, do Código Penal.

Logo, ao que se refere à irresignação ministerial acerca do regime inicial de cumprimento da pena, de fato, tendo em vista as circunstâncias judiciais valoradas negativamente neste recurso, quais sejam, a culpabilidade e os antecedentes, e por se tratar de recorrente reincidente, altero o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, por se mostrar mais condizente.

Por sua vez, a pena imposta [inferior a quatro anos] e a reincidência autorizam o regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2o, “b”), consoante orientação jurisprudencial do c. STJ,
in verbis
:

“Em se tratando de condenado reincidente, ainda que a pena final seja inferior a 4 (quatro) anos e não haja circunstâncias judiciais desfavoráveis, é vedada a fixação do regime aberto, por imperativo legal constante do art. 33, § 2.o, alínea c, do Código Penal, sendo o regime prisional semiaberto o mais brando legalmente admitido.”
(AgRg no AREsp 1776666/SP – Relator: Min. Laurita Vaz – 2.3.2021) Destaquei

Por fim, o Ministério Público posiciona-se de forma contrária à isenção de custas e despesas processuais, que foi concedida pelo juízo de primeiro grau.

Com razão o
parquet
.

Denoto que a pretendida isenção do pagamento das custas processuais deve ser requerida pelo réu ao juízo de execução penal, quando houver a tramitação do Processo Executivo de Pena.

Dessa forma, não vejo acertada a decisão
a quo
no ponto em que afastou as custas e despesas processuais pelo fato do acusado ter sido assistido pela Defensoria Pública, uma vez que não cabia a ele fazê-lo.

Nesse sentido, veja-se o entendimento jurisprudencial:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DA DECISÃO AGRAVADA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. ERRO GROSSEIRO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS.

REVOLVIMENTO DE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...) 10.
Como é cediço, este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que "o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
(AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018). 11. Agravo regimental não provido.
” (AgRg no AREsp n. 2.175.205/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022) Destaquei

Sendo assim, fundamentado no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, acolho o pedido do Ministério Público para, nesse ponto, reformar a sentença proferida pelo juízo de
a quo
, para afastar a isenção de custas e despesas processuais, matéria que deverá ser melhor discutida em sede de execução penal.

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso interposto pelo Ministério Público, para o fim de valorar negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade e antecedentes, redimensionando a pena aplicada ao patamar de 3 anos e 4 meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa relativo ao furto qualificado, bem como para alterar o regime prisional para o inicial semiaberto, além de afastar a isenção do pagamento de custas e despesas processuais e,
nego provimento
ao recurso da defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023